Tribunal: TJSP
Processo: 1009968-96.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Autora que apurou, com precisão, as taxas médias anuais e mensais calculadas pelo BACEN, relativas aos quatro contratos de empréstimo pessoal

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Autora que apurou, com precisão, as taxas médias anuais e mensais calculadas pelo BACEN, relativas aos quatro contratos de empréstimo pessoal celebrados, verificando-se nítido descompasso – Necessidade de restituição, permitida a compensação, de forma simples, não dobrada.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.